Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Razoável, no caso, a fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que, embora se tratar de réu multirreincidente, a pena privativa de liberdade foi fixada em 2 (anos), 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão.
2. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. Recurso parcialmente provido.